Tribunal: CARF
Processo: 11080.901409/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.901409/2014-22
ACÓRDÃO
1002-004.115 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAVEGACAO GUARITA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS
RETENÇÕES.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado. A não apresentação de prova inequívoca hábil e
idônea, nos termos da legislação de regência, tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade de se aferir a liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos
termos em que determina o art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.115 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901409/2014-22
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
03816.01021.271109.1.7.02-1702, referente ao crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ,
período de apuração de 01.01.2007 a 31.12.2007, cujo valor do crédito pleiteado foi de R$
1.093.371,59 e foi reconhecido R$ 978.630,58.
Por ocasião do Despacho Decisório no de Rastreamento: 079285324, emitido em
03/04/2014 (fls.62), não foi homologada a compensação declarada, sob o fundamento de que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/07), na qual se
insurge contra o Despacho Decisório por não considerar a totalidade das retenções e pleiteia pela
homologação das compensações, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A 5a TURMA DA DRJ10, por unanimidade de votos, procedente em parte a
manifestação de inconformidade para reconhecer direito creditório no valor de R$ 25.174,10 e
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido, conforme Acórdão n.o
110-003.983 (fls. 78/81).
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 09/02/2022 (fl. 95) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 10/03/2022, apresentou Recurso Voluntário (fls.
98/103), onde repisa os mesmos termos apresentados na Manifestação de Inconformidade, se
insurge contra o Despacho Decisório por não considerar a totalidade das retenções e pleiteia pela
homologação das compensações, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

É o Relatório.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.115 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901409/2014-22
3
VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O art. 170 do CTN, condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de valores
revestidos de liquidez e certeza, e a Lei no 9.430/95, em seu artigo 74, disciplina que a
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”.
Nesse sentido, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar o direito creditório
alegado na respectiva DCOMP.
Destaque-se que o Saldo Negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de
estimativas mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário, são superiores ao
imposto devido na apuração anual. Assim, para que as deduções título de IRRF possam integrar a
apuração do IRPJ, e no caso de apuração de Saldo Negativo, para que o crédito possa ser utilizado,
se faz necessário a comprovação das retenções e que os correspondentes rendimentos tenham
sido oferecidos à tributação, nos termos determinados pelo art. 2o e 28 da Lei no 9.430/96:

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.115 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901409/2014-22
4
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no
12.715, de 2012)

Essa regra já foi consolidada por este Conselho quando da edição da Súmula CARF
no 80, assim redigida:

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

A empresa não juntou aos autos os comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras, o que não impediria a comprovação por outros meios, de
forma coordenada e em linguagem de prova.
Entretanto, em pesquisa ao banco de dados da Receita Federal do Brasil, a DRJ após
conciliar divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras,
verificou que, relativamente ao ano calendário de 2006, as retenções na fonte de Imposto de
Renda em favor da Recorrente correspondem ao montante de R$ 1.003.804,68.
Assim, reconheceu-se o direito creditório referente a Saldo Negativo IRPJ do ano
calendário de 2006, no valor de R$ 25.174,10; e homologou-se as compensações em litígio até o
limite do crédito reconhecido, conforme se destaca do trecho da decisão da DRJ a seguir
transcrita:

Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art.
943 do RIR/1999 à contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ
que alega ter em seu favor no ano-calendário 2006.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes
pagadoras, são confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.115 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901409/2014-22
5
ano-calendário 2006, retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no
montante de R$ 1.003.804,68, valor superior ao anteriormente confirmado no
despacho, R$ 978.630,58.
A relação das retenções encontradas está anexada a seguir.

Em seu Recurso Voluntário a empresa contribuinte nada acrescentou de
argumentos objetivando demonstrar a efetiva retenção efetuada, os períodos correspondentes, e
nem buscou trazer documentos além dos já apresentados anteriormente, ressaltando-se que
compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado,
utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação, o que de fato não o fez.
Nesses termos, e tendo em vista que o artigo 170 do CTN exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, indefiro o pleito da Recorrente, eis que referidos atributos não
foram efetivamente comprovados no presente recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 177
DF CARF MF
Original